Tribunal: TJDFT
Processo: 0706679-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706679-63.2024.8.07.0001 RECORRENTE: SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO RECORRIDO: DANIERICK VINICIUS GOMES DO NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PECÚLIO POR MORTE. HABILITAÇÃO PARA RECEBIMENTO. DESIGNADOS E BENEFICIÁRIOS. PLANO CONTRATADO. ORDEM ESTABELECIDA. DESCONTO DO SALDO DEVEDOR DE CONTRATO DE MÚTUO CELEBRADO PELO BENEFICIÁRIO DO PECÚLIO DEVIDO AO DESIGNADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O propósito recursal é verificar se o recorrido possui os requisitos necessários ao recebimento do pecúlio, bem como se é possível efetuar o desconto do saldo devedor do mútuo celebrado com o segurado falecido. 2. Ao que consta dos autos, o apelado possui os requisitos necessários para se habilitar como designado no plano de benefícios de seu pai, uma vez que foi indicado pelo participante, conforme termo de adesão acostado aos autos, inexistindo provas de posterior exclusão. 3. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “o contrato de previdência privada com plano de pecúlio por morte assemelha-se ao seguro de vida, podendo também as normas aplicáveis às sociedades seguradoras estender-se, no que couber, às entidades abertas de previdência privada (art. 73 da LC no 109/01)” (REsp n. 1.713.147/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/12/2018, DJe de 13/12/2018; REsp 877.965/SP, 4a Turma, julgado em 22/11/2011, DJe de 01/02/2012; AgRg no AREsp 625.973/CE, 3a Turma, julgado em 18/06/2015, DJe de 04/08/2015). 4. Aplica-se, ao contrato de previdência privada com plano de pecúlio, a regra do art. 794 do Código Civil estabelecida para o seguro de vida, segundo o qual “no seguro de vida ou de acidentes pessoais para o caso de morte, o capital estipulado não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de direito”. 5. A aplicação do teor do art. 794 do Código Civil ao seguro de vida ou ao pecúlio por morte justifica-se essencialmente porque o segurado (ou participante) e o beneficiário (ou designado), neste caso, são pessoas distintas, de tal modo que, na hipótese do pecúlio recebido pelo designado do plano de benefícios em decorrência da morte do participante, o dinheiro proveniente do pecúlio não integra o patrimônio do participante, mas do sim do beneficiário ou designado, não se sujeitando, portanto, às dívidas do participante. 6. Apelação conhecida e não provida. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1°, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 11, 13, 73 e 74, todos da Lei Complementar 109/2001, sustentando a inexistência de direito ao pecúlio por morte no Plano PS-I, por descumprimento dos requisitos regulamentares, especialmente quanto à idade e à ordem de habilitação. Defende igual inexistência de direito no Plano PS-II, em razão da exclusão prévia do recorrido como designado; c) artigo 794 do Código Civil, por se tratar de norma própria dos contratos de seguro de vida, inaplicável automaticamente às entidades fechadas de previdência complementar. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS, OAB/RS 56.630 (ID 78562323). Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa aos artigos 11, 13, 73 e 74, todos da LC 109/2001, pois “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’" (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao inconformismo no que tange à alegada violação ao artigo 794 do CC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESGATE DE PECÚLIO. MORTE DA SEGURADA. PECÚLIO DEVIDO AOS BENEFICIÁRIOS. DESCONTO DO SALDO DEVEDOR DE CONTRATO DE MÚTUO CELEBRADO PELA SEGURADA. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de resgate de pecúlio c/c revisional de contrato de mútuo ajuizada em 30/08/2013, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 06/10/2016 e concluso ao gabinete em 02/08/2018. 2. O propósito recursal é decidir se, havendo previsão contratual expressa, pode a entidade de previdência privada descontar do pecúlio devido aos beneficiários o saldo devedor do mútuo celebrado com a segurada falecida, bem como dizer sobre a abusividade dos juros remuneratórios estipulados. 3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o contrato de previdência privada com plano de pecúlio por morte assemelha-se ao seguro de vida, estendendo-se às entidades abertas de previdência complementar as normas aplicáveis às sociedades seguradoras, nos termos do art. 73 da LC 109/01. 4. Aplica-se ao contrato de previdência privada com plano de pecúlio a regra do art. 794 do CC/02, segundo o qual o capital estipulado não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de direito. 5. No particular, a morte da participante do plano de previdência complementar fez nascer para os seus beneficiários o direito de exigir o recebimento do pecúlio, não pelo princípio de saisine, mas sim por força da estipulação contratual em favor dos filhos, de tal modo que, se essa verba lhes pertence por direito próprio, e não hereditário, não pode responder pelas dívidas da estipulante falecida. 6. Ademais, a vontade manifestada pela participante em vida, ao contrair o empréstimo junto à entidade aberta de previdência complementar oferecendo o pecúlio em garantia, não sobrevive à sua morte, porque não pode atingir o patrimônio de terceiros, independentemente de quem sejam os indicados por ela como seus beneficiários. 7. Recurso especial conhecido e desprovido, com majoração de honorários. (REsp n. 1.713.147/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/12/2018, DJe de 13/12/2018.) Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). No que se refere ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 78562323. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021